Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708606-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA: Nada a prover acerca do pedido de ID 83741630, uma vez que a decisão que reconheceu a fraude à execução na venda do imóvel penhorado nestes autos e condenou a devedora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito por litigância de má-fé já precluiu, em face do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de no 0751524-28.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido. No mais, aguarde-se o julgamento dos autos de 0742267-73.2020.8.07.0001, conforme já determinado pela decisão de ID 83546863. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver omissão nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. A obscuridade, por sua vez, refere-se à ausência de clareza que proporcione dúvidas quanto ao real sentido do comando judicial ou da posição jurídica adotada pelo Magistrado. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1025547, 07037760520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que não existem a omissão alegada pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 84160173 explanou claramente todos os pontos alegados pela executada. A parte devedora visa, na verdade, à modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Verifico no presente caso, indemonstrada a existência dos elementos acima descritos (omissão, obscuridade ou contradição), o improvimento dos Embargos ora opostos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. As Agravantes sustentam que a metodologia do último cálculo apresentado pelo Agravado destoa dos parâmetros fixados no título executivo judicial e importa em excesso de execução. Salientam que a correção monetária deve ter por termo inicial a data do desembolso (17/06/2015) e que os juros de mora de 1% devem incidir a partir da citação (07/07/2017). Acrescentam que erro de cálculo não se sujeita a preclusão e pode ser corrigido a qualquer tempo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para suspender o cumprimento de sentença enquanto não julgado este agravo de instrumento a fim de definir o valor efetivamente devido antes de se prosseguir com os atos executórios” e, ao final, a reforma da decisão agravada “com o consequente reconhecimento do excesso de execução, declarando como devido o saldo remanescente de R$ 156.612,86 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e seis centavos)”. Preparo recolhido (ID 24309804). A decisão de fls. 1/4 ID 24922509 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 25677199). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que foi proferida sentença no feito de origem julgando extinto o processo pelo pagamento (ID 102166118 – PJe 0701789-68.2017.8.07.0020) após a homologação do acordo celebrado entre as partes, fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator